Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DO DIREITO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ILÍCITA CULPOSA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2 - Não há cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em face do indeferimento de realização de perícia contábil, quando tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa.
3 - Para provar o fato controvertido de que o Autor recebeu administrativamente direito reconhecido em demanda coletiva, a fim de verificar se houve omissão ilícita culposa da Associação e dos Advogados em não ajuizarem execução, basta o ofício ao órgão empregador, não sendo necessário realizar perícia contábil.
4 - Constatado que foi implantado administrativamente o reajuste salarial judicialmente reconhecido na folha de pagamento do servidor, pela incorporação do percentual e pelo recebimento do retroativo, não há responsabilidade das Rés, uma vez que não ficou configurada nenhuma omissão ilícita culposa em não requererem o cumprimento da sentença coletiva.
5 - O suposto recebimento a menor na seara administrativa, decorrente de eventual erro de cálculo, deve ser imputado ao órgão pagador, e não às Rés.
6 - Apelação não provida.